Tribunal: TJPA
Processo: 0006083-67.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006083-67.2017.8.14.0035

APELANTE: FRANCISCO RONILDO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006083-67.2017.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: FRANCISCO RONILDO DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA – OAB/CE 28.437

ADVOGADO: DR. FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR – OAB/PA 15.082

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
. RECONHECIMENTO.
MÉRITO.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO
DA
PENA BASE
. PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006083-67.2017.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: FRANCISCO RONILDO DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: DR. AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA – OAB/CE 28.437

ADVOGADO: DR. FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR – OAB/PA 15.082

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FRANCISCO RONILDO DA SILVA SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, considerando a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 27/07/2017, por volta de 1h, após constatar que sua filha havia chegado em casa lesionada, o Apelante se dirigiu até o local apontado por esta e, com uma faca, ceifou a vida da vítima Wendell Guimarães de Castro.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4711233).

Inconformada, a Defesa requer preliminarmente o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade do Apelante e, no mérito, aponta falha na primeira fase da dosagem do apenamento, pelo que requer a redução da pena base a patamar mínimo. (Id. 4711237).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4711238).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4711239).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR.

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O Apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência,
pois
não haveria fundamentação suficiente a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória.

Defende que não houve a correta fundamentação da medida
constritiva
e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive, há recente entendimento praticado por este Colegiado
por ocasião
do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“Nessa medida, considerando que o réu restou condenado pelo Tribunal do Júri, o qual possui a competência para valorar fatos e provas em razão da sua soberania prevista na Constituição Federal, hei por bem decretar a prisão do réu.

Outrossim, verifico que na decisão que converteu a prisão preventiva em medidas cautelares diversas, a qual repousa às fls. 205/206, foi calcada no fundamento de que a ordem pública ainda encontra-se abalada em razão da morte prematura de um jovem, mas que em cumprimento ao princípio da presunção de inocência o réu fazia jus ao benefício.

Contudo, diante da condenação pelo tribunal do júri, cujo veredito é soberano, isto é, não é cabível ao tribunal de apelação adentrar no mérito da análise dos fatos e provas, tenho como mitigada a presunção de inocência, razão pela qual a fim de resguardar com mais eficácia a ordem pública, a prisão do réu é medida necessária.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento da 1ª Turma do STF, e tendo em vista que o réu restou condenado pelo Tribunal do Júri popular,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu
, o que faço nos termos do art. 312 do CPP.”

Compulsados os autos, verifico que inicialmente houve a decretação da prisão preventiva do Apelante, que posteriormente foi revogada com a fixação de medidas cautelares diversas (Id. 4711222, fls. 205/206). Situação esta que perdurou até a condenação ora sob análise, quando reestabelecido o encarceramento preventivo como efeito automático da condenação prolatada pelo tribunal do júri.

Ocorre que em conformidade com o resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, julgadas em 7/11/2019, é pacífico o entendimento de que "é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes"
[1]
.

Neste sentido, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5º, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade. 2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, e, do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese. 3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva. 4. Habeas corpus concedido.

(STJ - HC: 737749 MG 2022/0118002-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Sendo assim, ausente fundamentação idônea capaz de justificar concretamente a decretação da prisão cautelar do Apelante, o reconhecimento de seu direito de recorrer em liberdade é medida que se impõe.

Nessa linha de raciocínio, acolho a preliminar arguida.

2.

MÉRITO.

a.

DA DOSIMETRIA.

O Recorrente pugna pela fixação da pena base em seu mínimo legal, vez que inexistentes motivos idôneos que justifiquem seu distanciamento de tal patamar.

Sem razão, pois pel
o que se observa da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dada a existência de dois critérios judiciais desfavoráveis, culpabilidade e consequências, alicerçadas em premeditação e na idade da vítima, a pena base fora fixada corretamente no
quantum
inicial de 9 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente.

Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, tenho que a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Diante de tais razões, acolho a preliminar para reconhecer o direito de recorrer em liberdade do Apelante e, no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

Esta decisão serve como alvará e ofício.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 560.640/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 4/12/2020)

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 01/12/2022